Tribunal: TJSP
Processo: 0002690-14.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
do o requisito subjetivo, o certo é que, no caso de realização de exame criminológico, mostra-se razoável tomar, como data de satisfação do citado requisito, e, por consequência, por termo inicial do prazo para a progressão ao regime aberto (na hipótese de o exame ser posterior ao dia em que alcançado o requisito objetivo), o dia da feitura do exame criminológico. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002690-14.2024.8.26.0502; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que deferiu pedido de progressão de regime, assentando a data do exame criminológico (realizado para progressão ao regime semiaberto) como termo inicial para o prazo de progressão ao regime aberto. Recurso da defesa. 1. A Turma Especial da Seção Criminal do Tribunal de Justiça, julgando Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que deferiu pedido de progressão de regime, assentando a data do exame criminológico (realizado para progressão ao regime semiaberto) como termo inicial para o prazo de progressão ao regime aberto. Recurso da defesa. 1. A Turma Especial da Seção Criminal do Tribunal de Justiça, julgando Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000, rel. Des. Péricles Piza) assentou a tese de que a decisão judicial que determina a progressão de regime tem natureza declaratória, de sorte que o termo inicial do prazo para nova progressão de regime é a data em que sentenciado satisfez os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão. Orientação que deve ser seguida pelos demais órgãos da Corte (artigo 985, I e II, do Código de Processo Civil). 2. Neste sentido, o início do prazo de progressão para o regime aberto corresponde ao dia em que satisfeito o último dos requisitos para a progressão ao regime semiaberto, a ser definido de forma casuística. Embora não seja possível uma definição exata de quando implementado o requisito subjetivo, o certo é que, no caso de realização de exame criminológico, mostra-se razoável tomar, como data de satisfação do citado requisito, e, por consequência, por termo inicial do prazo para a progressão ao regime aberto (na hipótese de o exame ser posterior ao dia em que alcançado o requisito objetivo), o dia da feitura do exame criminológico. Recurso desprovido.